Tribunal: TJMT
Processo: 1001583-51.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001583-51.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JESSICA MACEDO NUNES - CPF: 055.567.931-40 (RECORRENTE), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), NEXT Tecnologia e Serviços digitais S.A - CNPJ: 15.011.336/0001-27 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Recurso Inominado n
.

1001583-51.2022.8.11.0001

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Jessica Macedo Nunes e Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):
Banco Bradesco S/A e Jessica Macedo Nunes

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 278

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C DANOS MORAIS – BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE VALORES PELA CONSUMIDORA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00
– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

O bloqueio unilateral de conta, sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais, eis que priva o consumidor do usufruto de valores pecuniários de sua propriedade.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a parte autora pretende a liberação da conta bancária n. 0677129-7, agência n. 7320-2, de sua titularidade perante o demandado, bloqueada em razão de alegada suspeita de fraude, bem como a condenação da instituição financeira requerida ao pagamento de danos morais, pela privação de usufruto dos valores ali depositados.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência perquirida inicialmente, compelindo o banco demandado a proceder ao desbloqueio da conta bancária, o que foi atendido, conforme se vê do id. 138944689.

Em sua defesa, o requerido defende que agiu amparado pelo exercício regular do seu direito, pois haveria alerta de fraude, de modo que o bloqueio de movimentações se deu de forma preventiva.

Em sentença de mérito, foram julgados procedentes os pedidos iniciais, confirmando os efeitos da liminar concedida, a fim de determinar, por conseguinte, a liberação da conta bloqueada, e condenando a instituição financeira ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Ambas as partes interpuseram recursos em face da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

A autora requer a majoração do
quantum
indenizatório para patamares condizentes com a razoabilidade e proporcionalidade do caso.

Já a instituição financeira demandada requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, aduzindo que inexiste ato ilícito passível de indenização, visto que o bloqueio se deu por razões de segurança, e, acaso mantida a condenação, pugna pela redução do
quantum
fixado.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

De início, quanto ao pleito de retificação do polo passivo, vislumbro que o mesmo já foi atendido em sentença, razão pela qual
determino
à Secretaria, quando do retorno dos autos, a adoção das medidas necessárias à regularização no Sistema PJe.

Quanto ao mérito, conquanto a instituição financeira ré defenda que o bloqueio da conta bancária de titularidade da autora deu-se em razão de suposta suspeita de fraude, nada traz aos autos a fim de comprovar suas alegações.

A instituição bancária recorrente se limitou a dizer que o bloqueio se deu de forma preventiva, sem, contudo, comprovar a suposta ilicitude da transação bancária, ou, ainda, que tenha notificado previamente a consumidora acerca do bloqueio efetuado.

Desse modo, como o banco demandado não se
desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia,
ex vi
dos arts. 373, II, do CPC, e 6º, VIII, do CDC, eis que,
como não demonstrou qualquer utilização irregular ou fraudulenta da aludida conta bancária por parte da autora
, correta a sentença ao determinar seu desbloqueio.

Sobre os danos morais, entendo que a conduta da instituição bancária vai muito além dos meros dissabores e aborrecimentos do dia-a-dia,
configurando-se como
ato ilícito, previsto nos

arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que implica em indenização por dano extrapatrimonial.

Configurado
o dever de indenizar da recorrida,
tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para indenização dos danos extrapatrimoniais.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado
se afigura incompatível com o caso e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, sobretudo considerando o lapso de tempo em que se estendeu a problemática e as reiteradas tentativas infrutíferas de resolução administrativa do caso.

Especificamente quanto a esse ponto, observa-se que o bloqueio noticiado nos autos ocorreu na data de 30/12/2021, e mesmo após diversas tentativas administrativas de ter sua conta desbloqueada, inclusive mediante atendimento de todos os trâmites impostos pelo banco, a autora/recorrente não obteve sucesso, conforme se vê dos protocolos acostados no id. 138944654 e mensagens enviadas via
chat
(ids. 138944652, 138944655), ficando impedida de utilizar a referida quantia de forma plena até ajuizamento do feito e concessão de medida limina.

Importante destacar que somente em 03/06/2022 é que banco demandado juntou aos autos comprovação do cumprimento da tutela deferida, no sentido do desbloqueio da conta de titularidade da parte autora.

Considerando os elementos colhidos nos autos, concluo pela majoração da quantia para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual afigura-se condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
não importará em enriquecimento indevido da parte autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita,
bem como coaduna-se com
o montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes
:

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – ENCERRAMENTO UNILATERAL – SENTENÇA
PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE –
PLEITO DE MAJORAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – BLOQUEIO POR TEMPO SUPERIOR AO RAZOAVEL – MAJORAÇÃO DEVIDA
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, para condenar a reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Ausente a prova de irregularidade na conta do consumidor, bloqueio indevido da conta bancária, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais.

3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que a consumidora foi impossibilitada de acessar e movimentar sua conta bancária.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1016935-20.2020.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 15/08/2022)

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento
àquele aviado pela ré e
dou provimento
ao recurso interposto pela autora, para reformar parcialmente a sentença objetada, apenas a fim de
majorar
a condenação por danos morais para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, atualizada monetariamente a partir desta data pelo INPC, e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida.

Por consequência,
condeno
a instituição financeira demandada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022